Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730545-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CRUZ DA ASSUNCAO REIS AGRAVADO: JC SERVICE LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ricardo Cruz da Assunção Reis contra a decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, prolatada nos seguintes termos: Deferida a penhora de um veículo, o executado se manifestou nos termos da petição de ID n. 163423883, alegando a nulidade de todas as intimações ocorridas na fase de cumprimento de sentença, porque não tinha advogado construído nos autos e a intimação para pagamento se deu por diário eletrônico. Requer, portanto, a nulidade de todos os atos praticados na fase de cumprimento de sentença. Intimado, o exequente se manifestou (ID n. 163739904). DECIDO. Nos termos do art. 346 do CPC, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Assim, considerando que os efeitos da revelia se estendem à fase de cumprimento de sentença, não tendo sido constituído advogado, os prazos começam a fluir a partir da publicação dos atos processuais no órgão oficial, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE. RÉU REGULARMENTE CITADO NA FASE DE CONHECIMENTO. REVELIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. 1. Uma vez decretada a revelia no processo de conhecimento, seus efeitos são extensíveis à fase de cumprimento de sentença, dispensando-se, assim, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento voluntário da condenação. 2. De acordo com o disposto no art. 346 do CPC, os prazos para o réu revel, sem advogado constituído nos autos, irão fluir a partir da publicação dos atos processuais no órgão oficial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1436281, 07263444120198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 346 DO CPC. EFEITOS DA REVELIA NA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, mostra-se prescindível a intimação pessoal para a fase de cumprimento de sentença, vez que os efeitos da revelia estendem-se também a essa fase, fluindo-se os prazos a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1310545, 07087438820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 346 DO CPC. PROJEÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA NA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, mostra-se prescindível a intimação pessoal para a fase de cumprimento de sentença, vez que os efeitos da revelia estendem-se também a essa fase, fluindo-se os prazos a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1183398, 07191883920188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico que o executado foi devidamente citado na fase de conhecimento (ID n. 134713701) e não se manifestou nos autos, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Em virtude da revelia, e considerando que não havia sido constituído advogado, a parte foi intimada para cumprir espontaneamente o julgado nos termos do art. 346 do CPC, conforme decisão de ID n. 142106364. Portanto, inexiste a nulidade apontada, haja vista que todas as intimações se deram por publicação, conforme determinação legal. Ademais, ressalto que o desconhecimento dos atos processuais se deve à negligência da parte, que, devidamente citada, optou por não constituir advogado e se manifestar nos autos. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID n. 163423883. Preclusa esta decisão, expeça-se mando de remoção, avaliação e intimação, conforme decisão de ID n. 159518022. Int. A parte agravante informa que: a) na fase cognitiva do processo, foi intimado por oficial de justiça, no dia 24.08.22; b) em 16.09.22, foi certificada a ausência de manifestação do Requerido, visto que transcorreu “in albis” o prazo para pagamento do débito ou oferecer embargos a monitória; c) em sentença, foi julgado procedente o pedido da ação monitória, bem como certificada a revelia do executado; d) o executado além de ser revel não constituiu advogado; e) não foi intimado da sentença; f) instaurado o cumprimento de sentença, sem intimação do executado para ciência ou pagamento, até o dia 08.06.23, quanto foi intimado pessoalmente para manifestação sobre a penhora do veículo, momento em que declarou não estar ciente do conteúdo da referida intimação. O agravante sustenta a “nulidade absoluta por ausência de intimação do início do procedimento de cumprimento de sentença, bem como por inexistência de patrono à época”. Assevera que “a revelia na fase de conhecimento não dispensa a intimação pessoal do executado para o cumprimento da sentença, fase regulada no Título II do CPC, em especial pelo art. 513, § 2°”. Postula, liminarmente, a retirada da restrição judicial sobre o veículo e, no mérito, “seja reconhecida a nulidade absoluta, devendo o processo retornar para intimação do executado do cumprimento de sentença”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na nulidade (ou não) do cumprimento de sentença, em razão de vício na citação/intimação do devedor nessa fase processual. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Na origem, o agravante, regularmente citado (por oficial de justiça, em 24 de agosto de 2022 – id 134713701 autos de origem) para pagar a dívida ou apresentar defesa, deixou de se manifestar nos autos da ação monitória 0708244-15.2022, razão pela qual, em 14 de agosto de 2023, foi prolatada sentença de procedência, nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória proposta por JC SERVICE LTDA em face de RICARDO CRUZ DA ASSUNCAO REIS , partes qualificadas nos autos, visando ao recebimento da quantia atualizada de R$ 3.661,32, juntando para tanto o documento de ID 124169132. A petição inicial veio acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Regularmente citado, o réu não efetuou o pagamento nem opôs embargos monitórios, consoante se depreende das certidões de ID's 134713701, 135344562 e 136968791 BREVEMENTE RELATADO, DECIDO. Tratando a matéria de direito patrimonial disponível pelas partes, a não oposição dos embargos faz presumir, em favor da parte autora verdadeiros os fatos articulados na inicial, mormente quando corroborados pelos documentos juntados, impondo-se o acolhimento da sua pretensão. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido e declaro constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 2.000,00, relativo ao cheque de ID 124169132, acrescida de correção monetária a partir da emissão estampada na cártula e de juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC). Por ser o réu revel, desnecessária sua intimação pessoal, a teor do art. 346 do CPC. Cadastre-se a revelia nos sistemas informatizados. Certificado o trânsito em julgado, prossiga-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do Código de Processo Civil. Nada mais havendo a prover, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. O ato judicial (sentença) foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico, em 04 de outubro de 2022 (id 138602496, p. 1). Em 10 de novembro de 2022, a requerimento do credor, foi inaugurada a fase de cumprimento da sentença, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. Reclassifiquem-se os autos e retifique-se o assunto. Intime-se a parte devedora, por DJe, ante art. 346, CPC, para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. Efetivado o pagamento, intime-se o credor para se manifestar sobre a quitação do débito, no prazo de 5 dias. Advirto que o silêncio importará em aceitação. Na hipótese de discordância, em igual prazo, apresente planilha atualizada do débito, bem como indique bens à penhora ou requeria os atos de constrição que couberem, com observância ao art. 523, §2°, do CPC. Não havendo pagamento, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, anote-se conclusão. Cientifico a parte devedora de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. - Advertências quanto ao prosseguimento do feito no caso de não pagamento: 1. Intime-se a parte credora para, em 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito para subsidiar a consulta SISBAJUD, incluindo os 10% referentes à multa (art. 523, §1o, do CPC) e os 10% referentes aos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, atentando-se, ainda, para eventual gratuidade de justiça concedida nos autos. Após, anote-se conclusão. 2. Havendo interesse na penhora de veículo, intime-se a parte credora a informar a localização do bem, para fins de futura remoção e avaliação, assim como se manifestar sobre interesse na adjudicação ou leilão público. Com as informações, anote-se conclusão. 3. Havendo interesse em penhora de bem imóvel, intime-se a parte credora a juntar aos autos certidão de ônus/matrícula atualizada do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que a parte deverá indicar os dados do credor fiduciário, salvo se o bem estiver livre de alienação. 4. Caso o imóvel indicado à penhora esteja alienado fiduciariamente, determino, desde já, seja oficiado o credor fiduciante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, quantas parcelas foram pagas pela parte executada e o respectivo saldo devedor do contrato. Vindo resposta, intime-se a parte credora a se manifestar. Na hipótese de interesse da penhora do imóvel, ressalto que incidirá sobre os direitos aquisitivos da executada sobre o bem. Existindo interesse na penhora, anote-se conclusão. Do contrário, venha pela parte credora indicação de bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. 5. Formulado pedido de penhora de bens no endereço da parte devedora, salvo a citada por edital, fica autorizada a expedição de mandado de penhora, avaliação e intimação. Fica nomeada a parte devedora como depositária fiel. 6. Na ausência de localização de bens passíveis de penhora e não havendo requerimentos em igual sentido, tornem os autos conclusos para suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. 7. Advirto à parte exequente que todo requerimento deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Ausente, intime-se a parte credora a apresentá-la no prazo de 5 (cinco) dias, pena de extinção por inércia. 8. Defiro, desde logo, a expedição de certidão prevista no art. 517 do CPC, precedida de requerimento e planilha atualizada do débito. Por outro lado, indefiro qualquer pedido de inscrição dos executados em cadastros de inadimplentes por este Juízo, uma vez que é possível ao credor a formulação de requerimento para a emissão de certidão alusiva ao débito (art. 517, § 1o, do CPC), bem como proceder às subsequentes providências a serem solicitadas diretamente no Ofício de Notas e Protestos respectivo. Outrossim, conforme entendimento deste Tribunal, o disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente. A citada decisão foi disponibilizada no DJe, em 14 de novembro de 2023. Diante da inércia do devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação, foi registrada a penhora do veículo I/CHEV TRACKER LTZ. Somente então, em 02 de junho de 2023, o ora agravante ofertou impugnação à penhora, a qual resultou rejeitada pelo juízo de origem (decisão ora revista). Nos moldes do art. 346 do Código de Processo Civil, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”. Desse modo, não resultaria evidenciada a alegada incorreção da decisão originária. Efetivamente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desnecessidade da intimação pessoal do devedor revel para cumprimento espontâneo da sentença: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE AUTORIZA A SUA MAJORAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do devedor revel para o cumprimento espontâneo da sentença. 2. Existência de condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios que autoriza a sua majoração. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.409.010/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.) A matéria igualmente não é nova nesta 2a Turma Cível do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EFEITOS DA REVELIA ESTENDIDOS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação monitória. 1.1. Decisão que considera desnecessária a intimação pessoal da devedora revel, no início da fase de cumprimento de sentença. 1.2. Tese recursal sustentando a imprescindibilidade da intimação pessoal, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença é um processo autônomo e independente do feito que lhe deu origem. 2. Os efeitos da revelia, decretada na fase de conhecimento, permanecem durante o cumprimento de sentença. 2.1. Por isso, o réu revel não precisa ser, pessoalmente, intimado para pagar o débito, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios. 2.2. Para ele, os prazos fluem a partir da publicação do ato (art. 346, CPC). 3. Jurisprudência: "Uma vez decretada a revelia no processo de conhecimento, seus efeitos são extensíveis à fase sincrética de execução do julgado, dispensando-se, assim, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento voluntário da condenação, quando inexistente advogado constituído. Precedentes" (20140110312320APC, Relatora: Ana Cantarino, 3a Turma Cível, DJE: 13/07/2015). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1124616, 07083972420178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no PJe: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: TJDFT, 7a Turma Cìvel, acórdão 1362336, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, DJE: 19/8/2021. A par de não evidenciada a probabilidade do direito da parte agravante, o Juízo de origem suspendeu o curso processual do cumprimento de sentença, o que afastaria também o risco de dano. Para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos ora destacados não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (Código de Processo Civil, art. 1.019, I) Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator